Tribunal: TJMT
Processo: 1001542-38.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001542-38.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELANTE), CLAUDINEI ALVES DE PAULO - CPF: 010.124.471-11 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMMANUEL DINIZ SOARES - CPF: 004.840.032-75 (ASSISTENTE), ADRIANO COELHO DA ROCHA - CPF: 007.822.561-20 (ASSISTENTE), ITANALIELI LORAINE DE MOURA SILVA - CPF: 062.965.631-24 (VÍTIMA), TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES - CPF: 594.168.661-72 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. NÃO CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

USO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES PARA VALORAR NEGATIVAMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DE PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REGIME SEMIABERTO PARA PENA DE DETENÇÃO.
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recursos de apelação interpostos pela Defesa e
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o réu à pena de
02 meses e 10 dias de detenção
, em regime semiaberto, pela prática do delito de ameaça (art. 147,
caput,
do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar.

A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.

O Ministério Público requer a valoração negativa das circunstâncias judiciais de
personalidade e conduta social do agente
, em razão da
multirreincidência
, e a imposição do regime fechado para cumprimento da pena.

II. Questão em discussão

A controvérsia envolve a verificação da suficiência probatória para a condenação do réu, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, a possibilidade de valoração negativa das circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social com base em condenações anteriores e a imposição de regime fechado para pena de detenção.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, bem como pelo interrogatório do acusado, que confirmou parte dos fatos. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

A aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, conjuntamente com as disposições da Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem,
conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1197).

O pedido ministerial de valoração negativa das circunstâncias judiciais de
personalidade e conduta social do réu
com base em condenações anteriores
não merece acolhimento
, pois tal prática contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1077), que estabelece que condenações pretéritas só podem ser utilizadas para configurar reincidência ou maus antecedentes, sendo vedado seu uso para fundamentar juízo negativo sobre a personalidade ou conduta social do agente.

Em relação ao regime de cumprimento de pena, o artigo 33 do Código Penal
veda a imposição do regime fechado para penas de detenção
, ainda que o réu seja reincidente, razão pela qual o pedido ministerial deve ser rejeitado.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação em crimes de ameaça no âmbito doméstico.

2. A incidência da agravante do art. 61, II, 'f', do Código Penal, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura
bis in idem.

3. Condenações criminais anteriores do réu, não consideradas para caracterizar a reincidência, não podem ser utilizadas para valorar negativamente as circunstâncias judiciais de personalidade e conduta social.

4. O regime fechado não é aplicável à pena de detenção, ainda que o réu seja reincidente."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 33, 59, 61, II, "f", e 147; CPP, art. 226; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP; STJ, REsp 1.853.401; Tema 1197/STJ; Tema 1077/STJ; STF, RHC 144.337-AgR.

RELATÓRIO

EXMO. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
s
de Apelação Criminal interposto
s
por
Claudinei Alves de Paula e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, que condenou Claudinei Alves de Paula à pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto
, pela prática do delito previsto no artigo 147
,
caput,
do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/
2006.

Em suas razões recursais,
Claudinei Alves de Paula
pleiteia a reforma da sentença, arguindo insuficiência probatória para a condenação.

Subsidiariamente
, pleiteia o afastamento da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, f, CP
.

Por sua vez, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
também
apelante, busca o aumento da pena
base
aplicada, valorando

negativamente as

circunstanciais

judiciais
de conduta social
e
personalidade
do agente
, em razão da
multireincid
ê
ncia
, bem como pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.

Em contrarrazões, a Defensoria Pública sustenta o desprovimento do recurso ministerial, bem como o provimento do recurso defensivo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, manifestando pelo improvimento do recurso defensivo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento d
e
ambos os recursos
de apelação
.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
no
dia
13 de novembro de 2019
, por volta das 16h20min., em residência particular, localizada na Salvador Garcia, n.o 17, bairro Jardim Zeferino II, neste município de São José dos Quatro Marcos/MT, o denunciado CLAUDINEI ALVES DE PAULA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, valendo-se da relação íntima de afeto que possuía com sua ex-companheira ITANALIELI LORRAINE DE MOURA SILVA, a ameaçou, com palavras, de lhe causar mal injusto e grave. HISTÓRICO DOS FATOS Extrai-se dos autos que, a ofendida
Itanalieli
Lorraine solicitou a guarnição
militar, após ter sido ameaçada por ex-companheiro. Segundo se apurou,

o casal decidiram
separar-se e, na data dos fatos o acusado procurou a ofendia querendo a chave da antiga vivenda, ocasião em que
Itanalieli
recusou-se a entregar. Na sequência, diante da recusa da ofendida, o increpado Claudinei Alves de Paulo, exaltou-se começando a proferir diversos xingamentos contra a ofendida, bem como a ameaçou de morte.
A materialidade das infrações penais e os indícios de autoria estão consubstanciados pelo Boletim de Ocorrência, (f. 05/06 do IP), pelo Termo de Declarações da vítima, (f. 09/10 do IP), Termo de Representação, (f. 11 do IP), Termo de Declarações da testemunha (f. 14/15 do IP), Termo de Interrogatório (f. 18-20 do IP) e Relatório de Investigação no 26/2020, (f. 42-44 do IP). Há indícios suficientes de autoria que autorizam a propositura da ação penal, tendo em vista os elementos informativos presentes nos autos.
”
(sic-id. 241361185)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
,
c/c o artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal.

Da detida análise das razões constantes do recurso do apelante
CLAUDINEI
, conclui-se tratar-se de mero inconformismo, não merecendo acolhimento
.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência, (f. 05/06 do IP

ID. 241361186 ID. 241361186
)
;
termo de declarações da vítima, (f. 09/10 do IP
ID. 241361186
)
;
termo de representação (f. 11 do IP
ID. 241361186
), termo de declarações da testemunha (f. 14/15 do IP
ID. 241361186
)
;
termo de interrogatório (f. 18-20 do IP
ID. 241361186
)
;
relatório de investigação no 26/2020, (f. 42- 44 do IP
ID. 241361186
)

e pelas declarações prestadas pela vítima, tanto em sede policial como judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Perante a autoridade policial,
CLAUDINEI
confessa que
xingou e ameaçou
a vítima, mas que não teria ameaçado a mãe da vítima, bem como, que
após o ocorrido, reatou o relacionamento
, optando em
permanecer em silêncio,
ao ser interrogado em
juízo. (
ID. 241361698)

Já a vítima, em juízo, reiterou as declarações prestadas na delegacia
,
afirmando que
,
no dia do fato
, a discussão começou porque
CLAUDINEI
queria a chave da casa, e
a vítima
se recusou a entregá-la, temendo que ele vendesse algo devido ao seu histórico de dependência química.

O d
esentendimento evoluiu para uma ameaça, ocasião em que o apelante fez referência a casos de feminicídio, insinuando que algo semelhante poderia ocorrer com uma vítima, o que lhe causou temor
. Diante da situação, e após ele iniciar uma série de xingamentos, a vítima chamou sua mãe
.
Seguindo o seu

relato
discorreu que
,
a
pós essa situação, o relacionamento continuou com idas e vindas até a separação definitiva em
5 de dezembro de 2019
(menos de um mês após o dia do fato)
, motivada pelo uso de substâncias e comportamentos agressivos dele.
(id. 241361697)

A senhora
TEREZA APARECIDA DE MOURA NUNES
, mãe da vítima
,
ouvida como informante
,
relatou que

quando
o apelante
bebia virava outra pessoa e que
,

por diversas vezes
,
a
vítima chegava
em sua
residênci
a pedindo por
socorro,
informando

que
o recorrente

queria
agredi-la
,
esclarecendo
que
tem
ciência
de
que

CLAUDINEI
já agrediu sua filha. (id. 241361697)
.

A testemunha
ADRIANO COELHO DA ROCHA
, policial militar, ao ser ouvido em juízo,
ratificou, na íntegra, as declarações prestadas em sede inquisitorial. Vejamos o
trecho do termo de declaração:

“A polícia militar fora solicitada a comparecer na rua Salvador Garcia, onde se encontrava a senhora
Itanalieli
Lorraine de moura silva e sua mãe Tereza aparecida de moura nunes pois segunda esta,
seu
ex
companheiro, vulgo
didi
havia lhe ameaçado de morte e ameaçado também sua mãe
. Os policiais militares
sgt
Da Rocha e
sd
Diniz se dirigiram ao local e lá chegando encontrou a vítima que confirmou o fato, porém o suspeito já havia se evadido do local.
Itanalieli
relatou que seu
ex
companheiro chegou na casa de sua mãe onde elas estavam bastante
exaltado
querendo pegar a chave da casa para retirar uma geladeira para trocar por droga.
Que aparentava estar sob
influência
de
álcool
e "drogas" e diante da recusa, disse gesticulando com a mão que a mataria no meio da rua e mataria sua mãe. A víti
ma
relata que já registrou boletim de ocorrência em
datas pretéritas em desfavor do suspeito por crime de ameaça.

Diante dos relatos fora elaborado o presente
B
.O
P
e encaminhado na delegacia de polícia civil local para demais providencias";
(sic. - Id. 241361186 pág. 52/53)

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do apelante.

Como se percebe do depoimento da vítima, ela se sentiu ameaçada pelo apelante, estando presente o temor de sofrer mal injusto e grave, já que no depoimento prestado em Juízo a vítima descreve com riqueza de detalhes a prática criminosa, sem qualquer contradição.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que "n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças de ocasionar na vítima mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório
.

2. É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar bis in idem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006475-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024)”

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a
materialidade e a autoria da ameaça
, posto que vítima foi firme e coerente asseverando em toda a persecução criminal que o acusado lhe ameaçou.

Assim, não há dúvida de que a tese do apelante,
de que a situação se tratou de meros
desabafos realizado
s
no “calor do momento”
, não merece acolhimento. Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, impõe-se a manutenção da condenação,
pois não há fundamentos para a absolvição
.

A defesa sustenta, subsidiariamente, o
a
fastamento da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal
, sob a alegação de que sua aplicação, em conjunto com as disposições da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), configuraria
bis in idem
.

O referido dispositivo do Código Penal prevê que constitui circunstância agravante o fato de o crime ser cometido “
com violência contra a mulher na forma da lei específica (Redação dada pela Lei no 11.340, de 2006)
”. Por sua vez, a Lei Maria da Penha estabelece um regime jurídico específico para crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No entanto, conforme Tema Repetitivo no 1197 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restou pacificado que “
a aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006), não configura bis in idem
”. Isso ocorre porque a referida agravante tem previsão legal específica, não se confundindo com as medidas protetivas ou com os ritos procedimentais especiais previstos pela Lei Maria da Penha.

No caso em tela,
o apelante
foi condenado pela prática da infração de
ameaça
que, por sua própria natureza,
não faz referência ao gênero feminino como elemento constitutivo do tipo penal
. A violência sofrida pela vítima ocorreu no âmbito doméstico, por razões de gênero, conforme se depreende do contexto dos autos.

Conforme
, depoimentos da vítima e da testemunha,

CLAUDINEI

a
meaçou a sua companheira de morte
, o que a motivou a chamar
até mesmo
por sua mãe, configurando, claramente, um

contexto de violência doméstica e familiar.

É importante frisar que a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, não constitui elemento do tipo penal do ar
tigo147,
capu
t do CP
, tampouco qualificadora específica do delito
.
Trata-se de uma circunstância objetiva que deve ser analisada de forma autônoma, à luz das disposições penais gerais.

Assim, a aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, e das disposições procedimentais da Lei Maria da Penha não viola o princípio do
non bis in idem
.

No presente caso, a conduta do apelante não só se amolda ao tipo penal, mas também atrai a incidência da referida agravante, uma vez que restou demonstrado que as
ameaças
foram perpetradas contra a vítima em razão de sua
condição de mulher
.

Portanto, não há que se falar em
bis in idem
na aplicação simultânea do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal, e das disposições da Lei Maria da Penha,
devendo ser mantida a referida circunstância agravante
na dosimetria da pena aplicada ao apelante.

Por sua vez,
o

Ministério Público
almeja a reforma da dosimetria para que na primeira fase dosimétrica sejam valoradas negativamente as circunstâncias judiciais

da
personalidade do agente e da conduta social,
em decorrência d
o apelante
ser
multirreincidente
,
in
casu
, 7 (sete) condenações transitadas em julgado antes da data do f
ato
.

De proêmio, quanto à readequação da pena basilar, em que pese a alegação
Ministerial,
insta observar
, que o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no Tema Repetitivo 1077 que as “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes criminais
, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
.”

Acresça-se que a mesma jurisprudência da
"Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes"
(STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019,
DJe
22/11/2019).

Isto posto, a sentença
não
merece
reparo,
mantendo neutra
a valoração das circunstanciais d
a
personalidade do agente e a

conduta social.

Quanto ao pedido do
Parquet
para que
o
cumprimento

d
a pena
se inicie em regime fechado,
sob o argumento de que o reconhecimento da circunstância judicial negativa e da
multirreincidência
exigiria a aplicação de regime
fechado
, verifica-se que também não lhe assiste razão.

O réu apelante foi condenado pelo delito de ameaça à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de
detenção
. Nos termos do
caput
do artigo 33 do Código Penal, a pena de detenção deve ser cumprida,
exclusivamente
, em
regime aberto ou semiaberto
.

O juiz sentenciante, ao analisar o regime de cumprimento de pena, já determinou o mais gravado possível a ser
aplicável a uma pena de detenção, ou seja, o semiaberto, vez que a pena de detenção não admite o regime fechado
, mesmo que identificada circunstanciais negativas e a reincidência, como é o caso.

Sobre o tema, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
Nas condenações a
penas de detenção
, o regime inicial a ser estabelecido s
erá o semiaberto ou o aberto
, consoante dispõe o
art
. 33, caput, do Código Penal. Precedentes. 2. Ordem de habeas corpus concedida para, reformando o acórdão prolatado nos autos da Apelação Criminal
n .
202000303984,
fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao Paciente.

(STJ - HC: 588011 SE 2020/0137799-5, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 04/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020)
”.

Essa também é a inteligência este e. Tribunal de Justiça:

“À
pena de detenção
, somente é cabível a fixação dos regimes
aberto ou semiaberto

( CP
, art. 33, caput), podendo haver o resgate da sanção no regime fechado no caso de regressão de regime.
O reincidente,
condenado à pena de detenção, deve iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto, independentemente do quantum de reprimenda a ele fixado
. (
Ap
19429/2015,
DES .
RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 24/07/2015)

(TJ-MT - APL: 00088004320148110002 19429/2015, Relator.: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 21/07/2015, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/07/2015)
”

Diante d
o exposto, o pedido de readequação de regime de cumprimento de pena para o fechado não merece acolhimento, mantendo a sentença nesse sentido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
CONHEÇO
, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos por
CLAUDINEI ALVES DE PAULO
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO
GROSSO,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025